Tribunal: TJSP
Processo: 2088768-91.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Revisão Criminal. Peculato, por 72 vezes, em continuidade delitiva, e organização criminosa, em concurso material. Acusado e seus comparsas que promoveram e integraram organização criminosa, com o fim de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, com a prática de continuados crimes de peculato mediante concurso de funcionários públicos. Pleito almejando a absolvição por

Ementa:
Revisão Criminal. Peculato, por 72 vezes, em continuidade delitiva, e organização criminosa, em concurso material. Acusado e seus comparsas que promoveram e integraram organização criminosa, com o fim de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, com a prática de continuados crimes de peculato mediante concurso de funcionários públicos. Pleito almejando a absolvição por insuficiência de provas, com menção a suposta nulidade da condenação por serem os atos praticados pelo peticionário anteriores à Lei no. 12.850/2013. Inviabilidade. Via que não se presta como "terceira instância" de julgamento, uma vez restrita às situações elencadas no art. 621 do CPP. Acervo probatório reexaminado com profundidade em sede de apelação, concluindo-se pela responsabilidade criminal do peticionário. Não obstante tenham os atos criminosos se iniciado antes da vigência da Lei n°. 12.850/2013, decerto que a conduta do peticionário se perpetuou, de forma continuada, para os anos subsequentes, o que determina, na hipótese de crime continuado, a incidência da lei posterior, ainda que mais gravosa, em observância à Súmula 711 do STF. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório que foi satisfatório à comprovação dos atos criminosos. Mera intenção de reexame dos fatos. Manutenção da decisão, prestigiando, inclusive, a coisa julgada. Improcedência.